Tribunal: TJDFT
Processo: 0732136-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MULTAS DE TRÂNSITO. ADESÃO VOLUNTÁRIA À PLATAFORMA DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). ÔNUS PROBATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL (DER/DF): EFETIVA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR (CÓDIGO DE TRÃNSITO, ARTIGO 282-A). NÃO SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADO (CPC, ART. 373, II). NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, com vistas à anulação de cinco Autos de Infração, dos quais alega não ter sido notificado no prazo de 30 dias. Recurso do DER/DF contra a sentença de procedência dos pedidos, sob o fundamento de que o recorrido teria aderido ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), em 03.1°.2017.
II. Conforme informações da parte recorrente (também constantes do sítio eletrônico do DENATRAN), o SNE (Sistema de Notificação Eletrônica) é uma solução do DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito), desenvolvido pelo SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados), que possibilita aos proprietários de veículos automotores receberem descontos de até 40% em suas infrações de trânsito. Ao se cadastrar no SNE, o cidadão poderá inserir os dados dos veículos automotores, registrados em seu nome, e receber as notificações de infrações de trânsito aplicadas pelos órgãos autuadores que aderiram à solução. O usuário poderá inserir ou excluir os veículos cadastrados a qualquer tempo. O proprietário do(s) veículos(s) cadastrado(s) no SNE passará a ser comunicado, eletronicamente, acerca das notificações de autuação e de penalidade de trânsito de responsabilidade dos órgãos autuadores optantes pelo SNE. Poderá, ainda, visualizar os detalhes de cada infração de trânsito e optar pelo seu reconhecimento. Desta forma, será oferecido a ele a possibilidade de pagar a infração com descontos de até 40% de desconto. Ao realizar o cancelamento da adesão do veículo no SNE, o proprietário voltará a ser comunicado de suas notificações de autuação e penalidade de trânsito, para o(s) veículo(s) cadastrado(s), no formato tradicional - impresso e via Correios.
III. No caso concreto, não prospera a alegação recursal de que o recorrido teria sido tempestivamente notificado por meio do SNE. Com efeito, não se pode desconsiderar que o DER, especificamente intimado para comprovar a notificação, limitou-se a colacionar os documentos de ID 12732378 (em que consta a informação de “veículo com adesão ao SNE, em 03.1o.2017), sem indicar sequer a suposta data de acesso do recorrido ao sistema ou qualquer outro elemento apto a demonstrar o cumprimento da exigência legal. Isso sem deslembrar que as notificações de penalidade foram enviadas ao recorrido por via postal, o que reforça a alegação de possível inconsistência no sistema.
IV. Desse modo, escorreita a sentença que decidiu pela procedência do pedido autoral e declarou a nulidade dos Autos de Infração.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).